Tribunal: TJPA
Processo: 0805839-95.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805839-95.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JENE GREYCE OLIVEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADMISSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Teoria do Adimplemento Substancial é inadmitida pelo STJ nos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. Precedentes do STJ.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, em trâmite perante o Juízo da Vara 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Ananindeua, em que é requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, e requerida JENE GREYCE SOUZA DE OLIVEIRA.

Em peça inicial, o Autor afirma que celebrou com o réu “o
Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária / Cédula de Crédito Bancaria, sob o n° 4361899534, no valor total de R$ 63.271,20 (sessenta e três mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos), comprometendo-se a pagar em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.318,15 cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1ª parcela em 21/06/2014 e a última em 21/05/2018”
.

Afirmou que a requerida “não cumpriu com as obrigações avençadas no
contrato supra mencionado, deixando de efetuar o pagamento da parcela n° 33, com
vencimento em 21/02/2017, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, conforme prevê o artigo 2º e § 2º e 3º, do Decreto-
Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, possibilitando ser requerida
contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Deferida a liminar, a ré apresentou contestação alegando o pagamento de 77% do contrato, além da cobrança indevida de parcelas já quitadas.

O Juízo Singular proferiu sentença para julgar procedente “o pedido da inicial, resolvendo o mérito da demanda (art, 487, I, do CPC), para tornar subsistente a liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da inicial, em mãos da autora, proprietária fiduciária, valendo esta decisão como título hábil para a transferência do bem, nos termos do
artigo 3º, § 1º, Decreto-Lei 911/69, inclusive”.

A ré interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando o adimplemento substancial, uma vez que foram efetuados o pagamento das 37 das 48 prestações contratadas, 77% da sua obrigação contratual, viabilizando desta maneira a retomada do bem em questão.

Contrarrazões do apelado.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamentos do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 05 de agosto de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressuposto de admissibilidade referentes a representação, tempestividade e preparo, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

O cerne da questão gira em torno da aplicação da teoria do adimplemento substancial nas ações em que o credor fiduciário busca reaver o bem objeto do contrato através da medida coercitiva prevista no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Nesse ponto, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária
, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). [...] 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2
. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. [...]. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual.
Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). [...]

(STJ - REsp: 1622555 MG 2015/0279732-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

Tal decisão pacificou a discussão referente à Teoria do Adimplemento Substancial, sendo esse entendimento ainda vigente nos julgados sobre a questão no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)

No caso em exame, verifico que a recorrida possui saldo devedor relativo a 11 parcelas, de um total de 48.

No entanto, sendo pacífico entendimento pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento

substancial

aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969, evidente que razão não assiste a Apelante, devendo a sentença ser mantida.

Pelo o exposto, conheço o recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão atacada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 31/08/2021